Tribunal: TJES
Processo: 5006729-03.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006729-03.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADAO EUZEBIO RAMOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006729-03.2024.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADAO EUZEBIO RAMOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ABUSIVIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado impugnada nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor do consumidor, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em ausência de interesse de agir da parte autora, haja vista que, para além de a prévia tentativa de resolução administrativa não constituir requisito ao exercício da pretensão em juízo, nota-se que a própria parte ré impugna a demanda, demonstrando, com efeito, a utilidade da prestação jurisdicional no caso concreto.

(3). Quanto à arguição de prescrição da parte ré, entendo que não merece prosperar. Efetivamente, tais pretensões se edificam sobre a alegação de ilicitude da reserva de margem consignável (RMC) destinada a operações com cartão de crédito consignado e do respectivo desconto em benefício previdenciário ante a nulidade da contratação por vício de consentimento, isto é, têm a mesma origem. Logo, apesar de aplicável o prazo prescricional não se verifica
in casu
a fulminação da pretensão autoral, haja vista que se trata de relação de trato continuado. Nesse mesmo sentido, inclusive, entendeu o E. TJPR: “
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇAO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – DECADÊNCIA. ART. 178 DO CC. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INSURGÊNCIA DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTRUMENTO REDIGIDO DE FORMA CLARA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA. ANUÊNCIA DO CONTRATANTE COM OS TERMOS PACTUADOS – EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DAS CÂMARAS BANCÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA DINAMINICIDADE DOS CONTRATOS E DO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES A DEMONSTRAR CIÊNCIA QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA – PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. SAQUE DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE “TED”. CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – PREQUESTIONAMENTO - SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.1
. Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente”.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, quando se tratar de ação de repetição de indébito por descontos indevidos em vista de ausência de contratação, com o termo inicial fluindo a partir da data do último desconto efetuado.

[...] (TJPR - 16ª C.Cível - 0059217-76.2021.8.16.0014 - Londrina -Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN – Data de Julgamento: 10.10.2022).

(4). No mérito, desde logo, destaca-se que o Recorrente deixou de juntar os instrumentos de contrato que dariam ensejo às cobranças deflagradas no caso em apreço, sendo certo que lhe competia anexar aos autos os documentos que corroborariam a sua conduta, o que não fez, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhes incumbe no tocante à regularidade da contratação e das cobranças realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC. Nesse ínterim, considerando a alegação de desconhecimento quanto ao negócio pelo consumidor, caberia ao Recorrente demonstrar a sua efetiva celebração, o que não ocorreu.

(5). Quanto à identificação dos negócios efetivamente celebrados entre as partes e a ausência de correspondência desses com o contrato ora impugnado, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
embora o autor tenha anexado, ID 53715190, cópia de cartão de crédito consignado obtido junto ao requerido em 06/2013, vencido desde 12/2018, tal fato não atrai a validade dos descontos, em razão do suplicado não ter juntado o demonstrativo de saque do limite do cartão, tampouco faturas a evidenciar a legalidade da inserção de cobrança, em 19.05.2018, sob o beneficio previdenciário autoral. Necessário ainda destacar que, malgrado o banco réu tenha anexado comprovante de transferência bancária da quantia de R$ 1.759,00, ID 62536419, realizada em favor do autor no dia 16.05.2019,
o repasse ocorreu por força de serviço de crédito diverso
, empréstimo de n. 727151966-7001
[...]”.

(6). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento da consumidora quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à reparação do montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(7). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal da Recorrida – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)